Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS AO PORTADOR. LEI 4.156/62. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AO PORTADOR. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As obrigações ao portador decorrem de imposição legal de empréstimo compulsório, previstas na Lei no 4.156/62, não se confundindo com debêntures, de natureza comercial, decorrentes de decisão da sociedade.
2. A disciplina do empréstimo compulsório sofreu modificações legislativas e, na vigência do Decreto-Lei 644/69, o resgate passou a acontecer com o vencimento da obrigação, ou seja, decorrido o prazo de 10 ou 20 anos. Excepcionalmente, o resgate aconteceria antes do vencimento, por sorteio (autorizado por Assembleia Geral Extraordinária) ou por restituição antecipada com desconto (com anuência dos titulares), situações não mencionadas nos autos. Ao fim do prazo, o contribuinte tem cinco anos para efetuar o resgate em dinheiro, nos termos do artigo 4o, § 11, da Lei no 4.156/62.
3. No caso vertente, o título remonta ao dia 22.4.1965 – data da emissão -, sendo 22.4.1985 o termo final para o resgate, pois ausente notícia de antecipação do prazo por ocasião da Assembleia Geral da Eletrobrás. Contando-se os cinco anos para o autor resgatar em dinheiro os seus títulos, induvidoso que seu direito caducou em 1990. Tendo o ajuizamento desta ação ocorrido em 2021, a pretensão foi fulminada pela decadência.
4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.